Tribunal: TJMMG
Processo: 2000143-94.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000143-94.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000334-39.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 29/07/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – REMESSA DO FEITO PARA A JUSTIÇA COMUM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Diego Rodrigues de Amorim, impetrante/advogada Aline Peres de Araújo Barcelos e coator apontado o comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente habeas corpus, com extinção do processo sem julgamento de mérito. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, ajuizada por Aline Peres de Araújo Barcelos em favor do paciente Diego Rodrigues de Amorim, indicando como autoridade coatora o comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais (BPM). Esta ação foi distribuída para a 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, posteriormente, a encaminhou a este e. Tribunal. Este fato gerou a instauração do presente processo, relacionado ao originalmente proposto. De início, a impetrante alega, com amparo em lições doutrinárias, o cabimento, em caráter excepcionalíssimo, do habeas corpus para trancamento de IPM, quando o procedimento é instaurado sem qualquer fundamento, a exemplo do que ocorre na espécie. O inquérito policial militar (n. 2000345-59.2024.9.13.0004) foi distribuído na Justiça Militar em 19/06/2024 e tramita perante o juízo da 4ª AJME. Segundo a impetrante, o paciente sofre constrangimento ilegal, em razão de já ter sido instaurado em seu desfavor outro inquérito, pela Polícia Civil de Minas Gerais, para investigar os mesmos fatos, acarretando a litispendência. Argumenta a impetrante que a administração militar investiga a prática de crime comum, cuja competência para investigação é da Polícia Civil de Minas Gerais. Afirma a impetrante que, em 08/11/2023, foi lavrado um boletim de ocorrência pelo fato de o paciente ter supostamente desferido um tapa em sua então companheira, também policial militar, na porta da residência do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 casal. Em 10/11/2023, a Polícia Civil remeteu à justiça comum requerimento de medidas protetivas, processo autuado sob o n. 5277049-36.2023.8.13.0024, em trâmite no 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belo Horizonte. Em 13/11/2023, a Polícia Civil instaurou o Inquérito Policial (IP) n. 14583044, a fim de investigar a veracidade dos fatos alegados pela suposta vítima. Contudo, de acordo com a impetrante, o comandante do 22º BPM, em usurpação de função, determinou a instauração de um Relatório de Investigação Preliminar (RIP) para investigar os supostos fatos que ocorreram no dia de folga do paciente e da suposta vítima – que se encontrando-se ambos, em trajes civis – e que não guardam relação com a corporação militar. Após a conclusão do RIP, o referido comandante determinou a instauração de uma Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) e de um IPM. Sustenta a impetrante, com amparo na doutrina e na jurisprudência, que os supostos crimes comuns cometidos por militares, que não envolvem a instituição militar e que se relacionam a fatos da vida privada do policial, atraem a competência da justiça comum, cabendo, assim, à Polícia Civil, que primeiro instaurou o inquérito, investigar os fatos ocorridos que envolvem o paciente. Com tais argumentos, a impetrante requereu medida liminar em favor do paciente para que seja suspensa imediatamente a tramitação do IPM n. 103.677/2024 – 22º BPM – até o julgamento do presente habeas corpus, e que ao final seja determinado o arquivamento do aludido IPM. Para tanto, alega a existência de fumus boni iuris, uma vez que a litispendência resta comprovada pelos dois inquéritos que investigam o mesmo fato, e do periculum in mora, pois as investigações podem trazer consequências administrativas, acarretando dano irreparável ao paciente. A inicial distribuída no primeiro grau de jurisdição foi instruída com as cópias do IP (Evento 1, DOC3 e DOC7) e da solução em relatório de investigação preliminar - Despacho 117.828/23-RIP/22º BPM (Evento 1, DOC5). Em decisão constante do Evento 5, foi indeferido o pedido liminar. A autoridade apontada como coatora prestou informações no Evento 9. A Procuradoria de Justiça com atuação neste egrégio Tribunal manifestou-se, no Evento 14, pelo não conhecimento do presente habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem, argumentando, em síntese, que: - com o advento da Lei n. 13.491/2017, não há que se falar em inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006 à Justiça Militar, uma vez que o art. 9º, inc. II, do Código Penal Militar (CPM) contempla os crimes previstos em toda a legislação penal; - o fato de paciente e vítima serem integrantes da carreira militar é suficiente para atrair a competência da Justiça Especializada, em observância ao prevê o art. 9º, inc. II, alínea “a”, do CPM, pouco importando se estavam de folga por ocasião dos fatos ou o que motivou o delito, uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 vez que o referido dispositivo legal não traz condicionantes para a caracterização do crime militar. No Evento 17 (PET1), a impetrante informa que, nos Autos n. 2000345-59.2024.9.13.0004, o juízo da 4ª AJME acolheu a manifestação do órgão ministerial (OUT3), declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa do feito à justiça comum (OUT2). É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, diante da decisão proferida pelo juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (Evento 9, DEC1) nos autos do Inquérito Policial Militar n. 2000345-59.2024.9.13.0004, a qual declinou da competência e determinou a remessa do feito para a justiça comum, constata-se que a presente impetração restou prejudicada por perda superveniente do objeto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. Diante disso, julgo prejudicado o presente habeas corpus e determino a extinção do processo sem julgamento de mérito. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar prejudicado o Habeas Corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar prejudicado o presente habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator